Tribunal: STJ
Processo: 5412984-12.2023.8.09.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770547 - GO (2024/0387523-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRIMAP FRIGORIFICO VALE DO MEIA PONTE LIMITADA
ADVOGADO
: NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - GO014242
AGRAVADO
: EMPRO ALX PARTICIPACOES EIRELI
OUTRO NOME
: EMPRO ALX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem pela incidência das Súmulas n. 282/STF e 284/STF.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53228137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 6192a0ff-d8f5-422a-9094-7f30ef86b29a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 6192a0ff-d8f5-422a-9094-7f30ef86b29a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770547 - GO (2024/0387523-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRIMAP FRIGORIFICO VALE DO MEIA PONTE LIMITADA
ADVOGADO
: NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - GO014242
AGRAVADO
: EMPRO ALX PARTICIPACOES EIRELI
OUTRO NOME
: EMPRO ALX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem pela incidência das Súmulas n. 282/STF e 284/STF.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial pela incidência das Súmulas n. 282/STF e 284/STF (fls. 248-250).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 95):
Documento eletrônico VDA52215174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: bc4ed394-0f27-4842-ac73-7fd2b3952d22

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA
HIPOTECÁRIA
PRESTADA
POR
TERCEIRO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE. CRÉDITO COM GARANTIA REAL. AUSÊNCIA DE
RENÚNCIA EXPRESSA DO CREDOR. NÃO SUBMISSÃO À CONCORDATA
SUSPENSIVA.
CRÉDITO
NÃO
QUIROGRAFÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
NA
EXECUÇÃO
E
NOS
ATOS
CONSTRITIVOS
E
EXPROPRIATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Este Tribunal de Justiça, ao
julgar recurso de apelação em embargos de terceiros opostos na execução,
reconheceu a validade da penhora que recaiu sobre o imóvel, uma vez que
conservada a garantia hipotecária constituída desde a gênese da cédula de
crédito industrial executada, cujo acórdão já transitou em julgado. 2. A empresa
agravante submeteu-se a concordata suspensiva, que só obriga aos credores
quirografários. O credor foi habilitado no quadro geral como “credor com
garantia real”, portanto, não se sujeitou aos efeitos da referida concordata. 3.
Ainda que a hipoteca tenha sido prestada por terceiros garantidores, tal
circunstância não lhe retira a titularidade do direito real de garantia e a
preferência do crédito, inclusive porque havia outras garantias reais
consignadas no título executivo. 4. Não se olvida que o credor com garantia
real pode se habilitar na concordata, todavia, somente se renunciar ao seu
privilégio, o que não se verificou in casu. Por conseguinte, hígida a execução,
bem como os atos constritivos e expropriatórios levados a efeito. 5. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 153-159).
Nas razões do recurso especial (fls. 166-171), fundamentado no
III,
art. 105,
"a", da Constituição Federal, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
i) art. 1.022 do CPC pois, “apesar do manuseio de embargos de declaração
para expressamente prequestionar a violação aos artigos 177 e 155, parágrafos 4o e 5o
do Dec.
não foram eles mencionados no v. acórdão recorrido, o qual,
Lei n. 7.661/1945,
com isso, não deu aos declaratórios o cabimento para eles estatuído pelo artigo 1.022 do
(fl. 168);
CPC”
ii) arts. 155, §§ 4o e 5o, e 177 do Decreto-
tendo em vista
Lei n. 7.661/1945,
que a sentença extintiva das obrigações sujeitas à concordata suspensiva da falência
abrangeria todos os créditos arrolados, inclusive os hipotecários, o que implicaria a
nulidade da presente execução.
Contrarrazões apresentadas (fls. 200-243).
No agravo (fls. 254-260), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 272-327).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52215174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: bc4ed394-0f27-4842-ac73-7fd2b3952d22

Primeiramente, registre-se que o prequestionamento prescinde da expressa
menção, no acórdão recorrido, dos dispositivos legais apontados como descumpridos no
recurso especial, bastando, para o atendimento do requisito legal em exame, o efetivo
debate da matéria.
De resto, inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido
art. 1.022
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
Em relação aos créditos abrangidos na concordata suspensiva objeto deste
processo, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 157):
É por isso que, como também ressaltado no acórdão, “à época da concordata
suspensiva, o credor Banco do Estado de Goiás, então titular do crédito
perseguido na presente execução, foi arrolado no quadro geral na classe
‘credor com garantia real’, como se observa do documento colacionado no
evento 1, arquivo 20, dos autos n. 5674804-87.2019.8.09.0072”.
Por esses motivos se concluiu que, por não ser quirografário (e,
consequentemente, não ter sido arrolado como tal), o respectivo crédito não
esteve sujeito à concordata suspensiva pretérita que, frise-se, somente
contempla os credores quirografários, permanecendo hígida a hipoteca do
imóvel matrícula 2.558, a qual, mesmo prestada por terceiros, foi reconhecida
como regular (agravo de instrumento n. 5674804-87.2019.8.09.0072).
Daí porque inexiste qualquer omissão ou premissa equivocada apta a alterar o
julgamento discutido, dadas as particularidades uma vez mais ressaltadas
neste voto.
(...)
Demais disso, no que diz respeito ao prequestionamento visando eventual
interposição de recursos de estrito direito, resta consagrado pelo ordenamento
processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão
embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já
tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão
exarada.
Não obstante, tem-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os
embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins
de prequestionamento incluídas no acórdão.
Da dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil ressai a regra do
prequestionamento ficto: (...)

Desse modo, não assiste razão à recorrente, visto que o Tribunal a quo
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Quanto à alegada violação dos arts. 155, §§ 4o e 5o, e 177 do Decreto-
o Tribunal de origem analisou a abrangência da concordata
Lei n. 7.661/1945,
suspensiva e reconheceu a ausência de nulidade da execução, adotando para tanto a
seguinte fundamentação (fls. 98-102):
Documento eletrônico VDA52215174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: bc4ed394-0f27-4842-ac73-7fd2b3952d22

Na cédula de crédito industrial executada (evento 3, autos físicos, volume 01,
parte 01), constam duas garantias hipotecárias devidamente registradas em
1987, ano em que firmado o compromisso da agravante com a instituição
bancária: a) 01 gleba de terras com 02 alqueires e 04 litros, denominada
“Fazenda Cedro”, em Inhumas (matrícula n. 6.046, certidão às fls. 667/670 dos
autos físicos, evento 03); b) 03 glebas de terras contíguas, situadas na
“Fazenda Três Barras”, em Itauçu (matrícula 2.558, certidão às fls. 1418/1421
dos autos físicos, evento 03).
No que interessa ao presente recurso, vislumbra-se que os proprietários do
imóvel matrícula n. 2.558 opuseram embargos de terceiros à execução,
distribuídos sob n. 5674804-87.2019.8.09.0072.
(...)
Noutro norte, extrai-se que em
foi decretada a falência da
14/11/2000
executada/agravante (FRIMAP), convalidada em concordata suspensiva em
Outrossim, o processo falimentar encerrou-se com a sentença de
14/11/2011.
cumprimento da referida concordata, prolatada em 02/07/2015.
Por certo, tem-se que a empresa agravante submeteu-se a “concordata
suspensiva”, que só obriga aos credores quirografários e é conceituada como
“o instituto que objetiva regularizar a situação econômica do devedor
comerciante, evitando (concordata preventiva), ou suspendendo (concordata
suspensiva), a falência” (Almeida, 1996, p. 3721).
(...)
À época da concordata suspensiva, o credor Banco do Estado de Goiás, então
titular do crédito perseguido na presente execução2, foi arrolado no quadro
geral na classe “credor com garantia real”, como se observa do documento
colacionado no evento 1, arquivo 20, dos autos n. 5674804-87.2019.8.09.0072.
Ou seja, o crédito tratado não foi arrolado como quirografário e, por
conseguinte, não se submeteu à concordata suspensiva.
(...)
Ressai induvidoso, pois, que não há nulidade da execução principal sob o
prisma da tese recursal aventada pela agravante, nos seus estritos termos.
(...)
Por fim, nota-se que a matéria tratada no âmbito dos embargos de terceiro n.
5674804-87.2019.8.09.0072 está umbilicalmente ligada ao presente agravo,
tanto que os fundamentos da validade da hipoteca e da penhora que recaíram
ao imóvel de matrícula n. 2.558, reconhecida naquele julgamento por este
Tribunal de Justiça, foram colacionados alhures.

Modificar o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer a
submissão do crédito exequendo aos efeitos da concordata e a consequente nulidade da
execução, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não
admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Incabível a aplicação do
§ 11, do CPC, por se cuidar, na origem, de
art. 85,
agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52215174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: bc4ed394-0f27-4842-ac73-7fd2b3952d22

Documento eletrônico VDA52215174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: bc4ed394-0f27-4842-ac73-7fd2b3952d22

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.770.547 / GO
Número Registro: 2024/0387523-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00676258719928090072 541298412 54129841220238090072 676258719928090072
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRIMAP FRIGORIFICO VALE DO MEIA PONTE LIMITADA
ADVOGADO
: NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - GO014242
AGRAVADO
: EMPRO ALX PARTICIPACOES EIRELI
OUTRO
NOME
: EMPRO ALX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53205084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:04
Código de Controle do Documento: 909ef467-f952-4a25-9651-6284cdc45093

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:04
Código de Controle do Documento: 909ef467-f952-4a25-9651-6284cdc45093